Tribunal: TJDFT
Processo: 0706124-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0706124-15.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADEMIR DOS PRAZERES SOARES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ADEMIR DOS PRAZERES SOARES em face da decisão Id 224340463 do processo referência, nos autos de ação de rito ordinário, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e determinou o recolhimento das custas iniciais, sob pena de cancelamento da distribuição. Em suas razões recursais (Id. 68985768), a parte agravante alega não possuir condições de suportar o pagamento das despesas processuais, além de haver demonstrado tal condição. Aduz que está condição de aposentado da Polícia Militar do Distrito Federal e apresenta quadro de saúde bastante delicado com quadro de cardiopatia grave com indicação de implante de válvula. Prossegue que faz uso de 13 medicamentos contínuos com custo aproximado de R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais). Enumera gastos e sua condição socioeconômica, como lugar de moradia, aluguel, condomínio, gastos com cartão de crédito e despesas de plano de saúde. Entende ser imperiosa a concessão de efeito suspensivo ao recurso para que seja liminarmente obstada a cobrança de custas processuais. Ao final, requer a reforma da decisão vergastada nos termos da antecipação requerida. Não realizado o preparo, nos termos dos arts. 99, §7o e 101, § 1o do Código de Processo Civil de 2015. É o relato do necessário. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pelo agravante refletem a plausibilidade da concessão do efeito suspensivo até o julgamento da questão pelo colegiado, para evitar a prática de atos desnecessários caso, ao final, o presente recurso seja provido. Dessa forma, mostra-se mais prudente aguardar o julgamento deste recurso pela Turma, a fim de averiguar, no mérito e em análise mais profunda, os requisitos para a concessão ou não da gratuidade de justiça ao caso, tendo em vista que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere. Ante o exposto, CONCEDO o EFEITO SUSPENSIVO ao agravo para sobrestar a cobrança de custas processuais na demanda de origem até o julgamento do mérito recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Dispenso informações. Intime-se a parte agravada para resposta ao recurso. Cumpra-se. Intimem-se. Brasília-DF, 21 de fevereiro de 2025. ANA CANTARINO Relatora